Tribunal: TJMT
Processo: 1055624-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055624-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEY ALVES DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 523.298.281-87 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONEXA. DECISÃO QUE APRECIA FATO DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO, BASEADA NO ARTIGO 79 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 231/2005. SENTENÇA QUE JULGA AUXÍLIO FARDAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014. VIOLAÇÃO DO ART. 492 CPC.

NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a sentença foi fundamentada em fato diverso do contido na inicial, viola o disposto no art. 492 do CPC, razão pela qual deve ser declarada nula.

Se a ação visa o pagamento da diferença de auxilio fardamento decorrente de promoção ao posto de Coronel PM em 21/04/2014, previsto no artigo 79 da Lei Complementar n. 231/2005, contudo, a sentença fundamenta na Ajuda Fardamento dos anos de 2016 a 2019, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei Complementar no555/2014, imperiosa a declaração de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1055624-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gley Alves de Almeida Castro

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR natureza indenizatória do auxílio fardamento, bem como, CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos descritos na inicial, referente ao período não prescrito, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, o Reclamante ajuizou a presente ação onde visa o pagamento da diferença de auxilio fardamento decorrente da sua promoção ao posto de Coronel PM em 21/04/2014, previsto no artigo 79 da Lei Complementar n. 231/2005, contudo, a sentença fundamentou na Ajuda Fardamento dos anos de 2016 a 2019, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei Complementar no555/2014.

Eis os pedidos constantes na petição inicial:

Diante do exposto, requer:

=> Ainda em sede de preliminar, requer seja reconhecida e declarada a tempestividade da presente ação, conferindo-lhe regular andamento,
sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal e dos artigos 1o e 2o, ambos do Decreto Federal 20.910/32, que ora se prequestiona.

=> Requer que seja reconhecida e declarada a aplicação da regra de transição de acordo com o Art. 204 da Lei Complementar 555/2014

=> A citação do Estado de Mato Grosso, para que, querendo, apresentar contestação;

= > Seja pago a diferença do Auxilio Fardamento, no valor R$ 10.581,09 (dez mil quinhentos e oitenta e um reais nove centavos), que, devidamente atualizado, perfaz a importância de
R$ 17.931,32 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos),
aplicando-se o IPCA-E e juros de poupança (Tema 905/STJ), até 08/12/2021, e taxa Selic de 09/12/2021 até a presente data (EC 119/21).

= > seja reconhecida e declarada a natureza indenizatória do auxílio fardamento ora pleiteado, eis que não causa acréscimo patrimonial do autor, para afastar a incidência do imposto de renda do valor devido ao autor;

= >
Protesta e desde já requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, principalmente a juntada de novos documentos.

= >
Dá-se à causa, para efeitos fiscais o valor de
R$ 17.931,32 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

Contudo, na sentença ora recorrida constou que se tratava de ação de cobrança visando “a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento referente ao ano de 2016, 2017, 2018 e 2019”.

Ao final, o juiz “a quo” condenou o ESTADO DE MATO GROSSO
“a pagar à parte reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos descritos na inicial, referente ao período não prescrito”.

Entretanto, o Reclamante, ora Recorrente, não requereu o pagamento de indenização a título de ajuda fardamento, referente aos anos de 2016 a 2019, previsto art.129, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014. Mas, sim, o pagamento de diferença entre o valor já pago pelo Estado, quando foi promovido ao posto de Coronel PM, em 21/04/2014, tendo recebido no dia 14/03/2017 o valor de R$7.807,68, quando deveria ter recebido a importância de R$18.388,77, restando uma diferença de R$10.581,09, nos termos do disposto no art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005.

A respeito da matéria discutida nos autos, foi editada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que tem a seguinte redação:

Súmula 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso,
promovido até o dia 01.01.2016
, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014).

Assim, entendo que na fundamentação da sentença lançada neste feito foram apreciados fatos diversos do objeto desta ação.

Deste modo, dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A jurisprudência é nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRETENSÃO DIVERSA DA VEICULADA NA INICIAL. SENTENÇA NULA. ART. 460 DO CPC
.
Se a sentença analisou pretensão diversa da veiculada pela demandante na petição inicial, incorreu em julgamento extra petita, violando assim o disposto no art. 460 do CPC, razão pela qual deve ser anulada.
(TRF-4 - APELREEX: 9999 SC 0000017-14.2010.404.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 03/03/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 09/03/2010)

Diante do acima exposto, em razão da fundamentação da sentença ter tratado de assunto diverso, esta passa ser ato inexistente e não constitui validade jurídica, tornando-a nula, de modo que deve retornar ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, acolho a preliminar de nulidade da sentença, e, via de consequência, determino a baixa deste feito ao Juizado Especial de origem para a prolação de nova decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023